Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-40.2022.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003312-40.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 926.301.461-20 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃ
O -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE
CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento
da questão
por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
DECLARAR

a prescrição da Cédula Hipotecária nº 9700863
e a
decadência do direito de ação relativa ao referido título
, bem como a
EXTINÇÃO da hipoteca gravada
sobre o imóvel de matrícula nº 34.015 do CRI de Cuiabá/MT, sob o registro R-04.34.015, datado de 15/06/2000, constante na AV-05-35.015.

Por
conseguinte,JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, EXPEÇA-SE ofício ao CRI de Competente para a baixa da hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula nº 34.015, sob o registro R-04.34.015, datado de 15/06/2000, constante na AV-05-35.015,

ficando as despesas cartorárias a cargo da parte interessada.

O apelante defende a regularidade da hipoteca
, nos termos da
Lei n. 13.097/15,
e
a
inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ, arguindo que “
o
incorporador contratou com o Banco operação de Financiamento à Produção PJ com o objetivo de propiciar recursos
exclusivamente para construção do empreendimento, agregando como garantia a hipoteca do próprio empreendimento
”
.

Pugna pela inversão do ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões no Id.
205110197
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a demanda postulando a baixa da hipoteca registrada no seu imóvel
com matrícula n.
34.015,
do CRI de Cuiabá
,
que foi dado em garantia hipotecária em
22-8-1997, na
Cédula de Crédito Industrial n
.
97/00863-X, com vencimento em
22-8
-
2003
e posterior
Aditivo de Retificação e Ratificação
que prorrogou o vencimento para
22-8-2013.

A demanda foi julgada procedente, sob o argumento de que
decorreu o prazo prescricional
tanto para Ação Executiva quanto para Monitória ou Cobrança
, e a extinção da obrigação principal acarreta a extinção da hipoteca, nos termos do art. 1.499, I, do CC.

Nas razões recursais o apelante defende
a validade da hipoteca
, arguindo que o contrato foi firmado com a Incorporadora a fim de financiar o empreendimento imobiliário
, e a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ que estabelece que “
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”
.

No entanto, como relatado, o ajuste foi firmado diretamente entre
a
autor
a
e o réu, não há nenhuma construtora envolvida e tampouco se trata de financiamento para construção de empreendimento imobiliário.

Como se vê, o apelante apresenta argumentos totalmente dissociados da sentença e da situação concreta dos autos.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”

(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp
453251
RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Quanto aos ônus de sucumbência, correta sua atribuição ao réu, visto que foi ele quem deu causa à propositura da demanda ao não possibilitar a baixa da hipoteca (princípio da causalidade).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da cauda (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024